Tribunal: TJSP
Processo: 1500569-58.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal de natureza leve e dano qualificado – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição da apelante por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Vítima que não hesitou ao descrever o episódio, o fazendo com riqueza de detalhes – Correção, de ofício, de erro material na dosimetria das penas e no dispositivo da r.

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal de natureza leve e dano qualificado – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição da apelante por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Vítima que não hesitou ao descrever o episódio, o fazendo com riqueza de detalhes – Correção, de ofício, de erro material na dosimetria das penas e no dispositivo da r. sentença, com o consequente afastamento da pena pecuniária fixada, a partir da segunda fase da dosimetria, pelo cometimento do delito de lesão corporal de natureza leve – Recurso desprovido, com o afastamento, de ofício, da pena de multa imposta em Primeiro Grau pela infração ao artigo 129, "caput", do Código Penal.